Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-34.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Pretensão fundada na inclusão do nome da parte autora no SCPC/SERASA em virtude de compras realizadas com cartão de crédito que, apesar de solicitado, não foi utilizado. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Inconformismo justificado. Parte requerida que não conseguiu comprovar o recebimento

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Pretensão fundada na inclusão do nome da parte autora no SCPC/SERASA em virtude de compras realizadas com cartão de crédito que, apesar de solicitado, não foi utilizado. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora. Inconformismo justificado. Parte requerida que não conseguiu comprovar o recebimento nem a utilização do cartão pela parte autora. Faturas não acostadas. Telas sistêmicas não demonstram seguramente a relação com o débito inscrito. Verossimilhança das alegações da parte autora. Negativação indevida. Dano moral "in re ipsa" caracterizado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, em face da negativação indevida do nome da autora que se mostra justa compensação, razoável e adequada ao caso concreto, em consonância ainda com o quanto decidido pela C. Turma Julgadora. Juros moratórios devidos desde a citação, pois a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a ré, que trouxe proposta de adesão assinada. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.